Tribunal: TJPA
Processo: 0819605-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819605-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Goretti Castro Nunes contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida, determinando o recolhimento das custas sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC; (ii) determinar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso, a recorrente limitou-se a repetir argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

Além disso, a recorrente não demonstrou de forma concreta sua hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de renda oriunda de pensão por morte e a apresentação de documentos genéricos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

A concessão da gratuidade de justiça depende de prova concreta da hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado indeferi-la quando essa não for adequadamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/06/2022; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des(a). Margui Gaspar Bittencourt, j. 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Goretti Castro Nunes contra decis
ã
o monocr
á
tica deste relator (ID 22191180), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decis
ã
o do Ju
í
zo da 3
ª
Vara C
í
vel e Empresarial de Ananindeua, a qual revogou o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas no prazo de 30 dias, sob pena de deser
çã
o. A decis
ã
o monocr
á
tica foi proferida nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Goretti Castro Nunes contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que determinou o recolhimento de custas sob pena de deserção, após revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida. A agravante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da agravante; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, estabelece que a assistência jurídica gratuita é devida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

4. A simples apresentação de documentos como conta de luz e extrato de benefícios do INSS não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao sustento próprio e familiar.

5. Conforme a jurisprudência dominante, a concessão de gratuidade de justiça requer prova da hipossuficiência, sendo inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos, como aposentadoria, para essa finalidade.

6. No presente caso, a documentação apresentada pela agravante não permite a avaliação concreta de sua hipossuficiência econômica, conforme os requisitos do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça depende de prova suficiente da hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado indeferi-la quando essa não for comprovada adequadamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; TJ-MG, AI nº 29181791720228130000, Rel. Des(a). Mariangela Meyer, julgado em 14/03/2023, 10ª Câmara Cível, DJ 20/03/2023
”.

O agravante, em suas razões de Id 21772470, sustenta que a decisão agravada foi equivocada ao reconhecer a inexistência da contratação e ao aplicar a repetição do indébito em dobro. Argumenta que o contrato foi regularmente firmado e que não há comprovação de falha na prestação do serviço. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida.

A agravante repete os argumentos exarados em exordial de Agravo de Instruemtno. Alega que é pensionista do INSS e hipossuficiente, fundamenta seu pedido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Alega que sua renda mensal, no valor de R$1.641,30, advinda da pensão por morte, não é suficiente para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Sustenta, ainda, que o Paraná Banco S/A realizou descontos indevidos em sua aposentadoria, referentes a um contrato de empréstimo consignado nunca contratado pela recorrente, cujas parcelas mensais correspondem a R$149,95. Argumenta que o banco recusou-se a fornecer a minuta do contrato e que a sua hipossuficiência ficou demonstrada nos autos, especialmente no documento de ID 81831471.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios acerca da necessidade de prova concreta da hipossuficiência – com destaque para súmula deste Tribunal, Jurisprudência em Tese do E. Superior Tribunal de Justiça, além de julgados dos Tribunais Pátrios.

A agravante, não obstante fomentada a juntar prova concreta da gratuidade, não o fez, limitando-se a repetir os argumentos esposados na exordial de Agravo, e já refutados por este signatário.

Nenhum dos argumentos acerca da necessidade de prova concreta da gratuidade foi impugnado especificamente em sede de
A
gravo
I
nterno,
razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025